Tribunal: STF
Processo: RE 88496
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
1. DENUNCIA OFERECIDA EM SUBSTITUIÇÃO A PORTARIA DA AUTORIDADE
POLICIAL, NOS CASOS PREVISTOS NA LEI N. 4.611/65, SEM QUE A AUTORIA
DO DELITO TENHA PERMANECIDO IGNORADA POR MAIS DE QUINZE DIAS, NÃO
INTERROMPE O CURSO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE DO STF (RHC 55.501,
PLENO). 2.
RESSALVA DO ENTENDIMENTO CONTRARIO DO RELATOR. 3. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.